Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-23.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023319-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DORTA AZEVEDO - CPF: 964.690.051-87 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação em que servidora pública municipal pleiteia a implementação de reajuste salarial (RGA) previsto em lei local. A extinção foi fundamentada na existência de ação coletiva com objeto idêntico, sendo a suspensão do feito considerada incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva com idêntico objeto autoriza a extinção da ação individual, sem prévia intimação da parte autora para optar pela suspensão do feito; e (
ii
) analisar, com base na teoria da causa madura, se o servidor público possui direito subjetivo à implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa, quando a administração pública demonstra que a concessão excederia o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação coletiva não induz litispendência com a ação individual. A suspensão do processo individual para aguardar o desfecho da demanda coletiva é uma faculdade da parte autora (art. 104 do CDC). A extinção do feito sem prévia intimação para que a parte exerça essa opção configura erro de procedimento (
error
in procedendo
), impondo a anulação da sentença.

4. A implementação de reajuste salarial para servidores públicos, ainda que previsto em lei específica, está condicionada à dotação orçamentária e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (Tema 864/STF). Tratando-se de lei autorizativa e comprovado que a concessão do reajuste ultrapassaria o limite prudencial de gastos com pessoal, a recusa da administração é legítima e não configura ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. A existência de ação coletiva não acarreta a extinção de ação individual com objeto idêntico. A suspensão do processo individual para aguardar o desfecho da demanda coletiva é uma faculdade do autor (art. 104 do CDC), sendo nula a decisão que extingue ou suspende o feito de ofício, sem
oportunizar-lhe
a escolha. 2. O direito do servidor público a reajuste salarial previsto em lei municipal de natureza meramente autorizativa não é absoluto, condicionando-se ao cumprimento dos requisitos orçamentários e fiscais. É legítima a recusa da Administração Pública em conceder o reajuste quando demonstrado que sua implementação ultrapassaria o limite prudencial de despesas com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1013, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 103 e 104; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905.357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.849.836/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28/08/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002046-85.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023319-23.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ

Recorrente
: LUCIANA DORTA AZEVEDO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CONFRESA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANA DORTA AZEVEDO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal e que o requerido não implementou o reajuste salarial de 5,03%, devido a partir de maio de 2024, conforme previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei Municipal nº 1.082/2022; b) a omissão da Administração Pública fere o princípio da legalidade e o direito adquirido da servidora; c) a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento de lei específica que já possui previsão orçamentária em seu próprio texto. Requereu: a) a concessão do reajuste de 5,03% sobre seu vencimento, com o pagamento das diferenças retroativas desde a data em que eram devidas; b) a incidência dos reflexos sobre as demais verbas salariais.

O juízo singular concluiu que: a) existe ação coletiva (processo nº 1003741-31.2024.8.11.0059) com objeto idêntico ao da presente demanda; b) conforme as teses fixadas nos Temas 675/STF e 60/STJ, as ações individuais devem ser suspensas no aguardo do julgamento da ação coletiva; c) a suspensão do processo é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença inalterada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve nulidade processual por cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois não foi intimada para se manifestar sobre a suspensão do feito antes da extinção; b) a suspensão da ação individual em razão de ação coletiva é uma faculdade da parte autora, que não manifestou
este
interesse, não havendo que se falar em litispendência; c) a sentença é contraditória, pois reconhece que a medida cabível seria a suspensão, mas extingue o processo com base em fundamento inaplicável (art. 51, II, da Lei 9.099/95), já que não houve inércia da parte; d) o direito ao reajuste é objetivo e vinculante, decorrente de lei específica, não se tratando de ato discricionário da administração. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento; b) sucessivamente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita, pois a recorrente possui condições de arcar com as custas; b) a não aplicação do reajuste decorre da necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o Município se encontra próximo ao limite prudencial de gastos com pessoal; c) a sentença de extinção deve ser mantida, pois está em conformidade com a legislação aplicável.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, o Município recorrido impugnou a concessão do benefício (ID/PJe2 359475351), contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar provas que afastem a presunção de hipossuficiência da recorrente.

Por outro lado, a parte recorrente juntou declaração de carência (ID/PJe2 359473926) e seus holerites (ID/PJe2 359473930), documentos que, em conjunto, são suficientes para manter o benefício deferido na decisão de ID/PJe2 359473949.

Coisa julgada em ação coletiva.

Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente do direito tutelado, se direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, conforme estabelecido no art. 103 da Lei 8078/95:

“Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I -
erga
omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; (direitos difusos, transindividuais, de natureza indivisível e pessoas indeterminadas)

II -
ultra
partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; (direitos coletivos, transindividuais de natureza indivisível, titular grupo, categoria ou classe)

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. (direitos individuais homogêneos).”

Dessa forma, considerando que os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas são
secundum
eventum
litis
, ou seja, a sentença coletiva só alcançará os membros do grupo para beneficiá-los.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III E § 2º, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO. 1. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 3. Não é possível a propositura de nova ação coletiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

A suspensão da ação individual é uma faculdade de parte, devendo ela ser intimada para se manifestar se deseja aguardar a ação coletiva e se beneficiar de eventual sentença favorável ou continuar com a tramitação do processo individual sem a possibilidade de se beneficiar da ação coletiva.

Consequentemente é nula a decisão que suspende ou extingue o processo sem prévia intimação da parte interessada.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR QUANTO À SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 2º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, em razão da existência de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), com objeto idêntico ao da demanda individual, consistente na cobrança de reajuste salarial previsto em lei municipal. O recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa e decisão surpresa, e, no mérito, sustenta a impossibilidade de suspensão ou extinção da ação individual sem sua anuência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa em razão do julgamento antecipado e da extinção do feito; (
ii
) estabelecer se a existência de ação coletiva com objeto idêntico autoriza a extinção ou suspensão obrigatória da ação individual no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, como destinatário da prova, decide sobre a necessidade de dilação probatória, e o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. 4. Não há decisão surpresa quando o pedido de suspensão do feito é formulado pelo réu na contestação e a parte autora tem oportunidade de se manifestar em impugnação. 5. A existência de ação coletiva não induz litispendência nem impede o ajuizamento ou o prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 6. A suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, constitui faculdade do autor, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo nem requerida pelo réu contra a vontade do demandante. 7. A ausência de pedido de suspensão pelo autor afasta a projeção dos efeitos da coisa julgada coletiva sobre a ação individual, permitindo a tramitação simultânea e autônoma das demandas. 8. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na existência de ação coletiva com objeto semelhante, revela-se inadequada, devendo a sentença ser anulada para prosseguimento regular do feito. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. (N.U 1002046-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)”

Na hipótese, a sentença (ID/PJe2 359473941) extinguiu o feito sob o fundamento da existência de ação coletiva com objeto idêntico (Processo nº 1003741-31.2024.8.11.0059). Contudo, a decisão foi proferida sem que a parte autora/recorrente fosse intimada para manifestar seu interesse na suspensão da demanda individual, em ofensa ao disposto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a extinção da ação configurou erro de procedimento (
error
in procedendo
), o que impõe a anulação da sentença.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeira instância, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

No caso, uma vez anulada a sentença por erro de procedimento, observa-se que a causa se encontra pronta para julgamento, pois a matéria é eminentemente de direito e os fatos estão devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos.

Ademais, o processo coletivo que motivou a extinção (nº 1003741-31.2024.8.11.0059) já transitou em julgado, o que reforça a viabilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal.

Reajuste salarial.

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, assegura o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mediante lei específica.

Todavia, a implementação de reajuste salarial, previsto em lei local autorizativa, está condicionada
“(...) cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”
conforme preconiza o Tema 864 do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. (...) 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Tema 864. STF RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”

Além disso, a lei do RGA deve observar os limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA). LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: A implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. (...) (N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)”

No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.082/2022 (ID/PJe2 359473923) possui natureza meramente autorizativa, ao dispor que
"Fica o Chefe do Executivo
autorizado
a conceder a Revisão Geral Anual - RGA"
. A sua aplicação, portanto, não é automática, mas condicionada à discricionariedade do administrador e ao atendimento dos requisitos orçamentários e fiscais.

Ademais, o Município de Confresa, por meio do Ofício nº 0023/2025 (ID/PJe2 359473938), demonstrou de forma fundamentada que a implementação do reajuste de 5,03% elevaria o gasto com pessoal para 51,71% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único).

Portanto, a recusa do Município em conceder o reajuste encontra amparo legal e justifica a omissão administrativa, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026